Tribunal: TJMT
Processo: 1037683-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037683-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ADEILCO SILVA DOS SANTOS - CPF: 931.842.048-04 (AGRAVANTE), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FACULDADE PROCESSUAL DE AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Adeilço Silva dos Santos contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob o argumento de que a demanda poderia ter sido proposta no Juizado Especial Cível. O agravante alegou hipossuficiência econômica, apresentou documentos comprobatórios de sua condição financeira e requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte autora com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, mesmo diante da possibilidade de ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, §3o).

4. A comprovação documental apresentada pelo agravante (contracheques, relatório de empréstimos e histórico de crédito) evidencia comprometimento significativo de sua renda previdenciária por descontos de empréstimos consignados, demonstrando a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça com base na possibilidade de ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível é ilegal, uma vez que a escolha entre o procedimento comum e o especial é faculdade da parte, conforme o art. 3o, §3o, da Lei 9.099/95.

6. Não houve impugnação ou produção de prova em sentido contrário pela parte agravada, permanecendo hígida a presunção legal da alegada hipossuficiência.

7. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 931, e com precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, afastável apenas por prova em contrário.

2. A faculdade da parte em ajuizar ação perante a Justiça Comum não pode ser utilizada como fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. O indeferimento da justiça gratuita exige elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o; Lei 9.099/95, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; TJMT, AI n.o 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037683-03.2025.8.11.0000

ADEILCO SILVA DOS SANTOS X BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEILÇO SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo no 1003501-64.2025.8.11.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando ao autor o recolhimento das custas iniciais, sob fundamento de que o feito poderia ter sido proposto perante o Juizado Especial Cível, onde não há custas iniciais.

Inconformado com a decisão, o agravante sustenta ser idoso, aposentado e hipossuficiente, percebendo renda mensal de aproximadamente um
salário mínimo
e, ainda, que grande parte de sua renda
encontra-se
comprometida por empréstimos consignados e despesas essenciais de subsistência.

Salienta que a causa envolve possível necessidade de perícia grafotécnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, reforçando a inadequação da justificativa adotada para o indeferimento.

Pugna, em liminar, pela suspensão do recolhimento das custas. No mérito, requer a reforma da decisão de origem e concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 324773884).

Liminar recursal deferida (Id. 325485375).

Intimado, o agravado deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 335419889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adeilço
Silva dos Santos contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo no 1003501-64.2025.8.11.0008.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Igualmente, consoante estabelece o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Somado a isso, a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Na hipótese, evidencia-se do histórico de crédito, contracheque e relatório de empréstimos, que o agravante, idoso e aposentado, percebe renda previdenciária mensal modesta, inferior a dois
salários mínimos
, a qual se encontra substancialmente comprometida por diversos descontos de empréstimos consignados, não sendo possível suportar custas processuais sem comprometer sua subsistência (Id. 32477361, 324777365).

Não obstante a documentação robusta, o juízo de origem indeferiu a gratuidade, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência e possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível (Id. 324777365).

Não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, a opção da parte autora entre o rito comum e o Juizado Especial decorre de faculdade processual, nos termos do artigo 3o, §3o, da Lei 9.099/95, não podendo o exercício desse direito ser utilizado como fundamento para o indeferimento da gratuidade.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“(...) vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro
.”
(
TJMT, AI n.o 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07/07/2022).

A negativa de gratuidade por esse motivo é, portanto, ilegal e incompatível com o modelo constitucional e processual vigente.

Por fim, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 325485375).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026